Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-08.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001245-08.2018.8.11.0037
RECORRENTE: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDOS: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53096985):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.”(N.U. 1001245-08.2018.8.11.0037, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56237974).
Alega violação aos artigos 186, 402, 403 e 927 do CC e artigos 369 e 371 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que demostrados os requisitos autorizadores da indenização por danos materiais.
Recurso tempestivo (ID 59100492).
Contrarrazões (ID 60970986 e 62633990).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 402, 403 e 927 do CC e artigos 369 e 371 do CPC está amparada na alegação de que foram comprovação nos autos os lucros cessantes suportados pela Recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, não há que se falar em lucros cessantes, os quais, como visto, dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, não autorizando a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado insumo, abstratamente considerado.”(ID 53096984)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que somente foram demonstrados os danos materiais referentes a hospedagem e alimentação, em razão do cancelamento de voo internacional. A pretensão de alterar tal entendimento, para reconhecer ocorrência de lucros cessantes e respectiva indenização, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.(...).” (AgInt no AREsp 1612595/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI